Tribunal: TJDFT
Processo: 0709674-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709674-77.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA RITA CARDOSO RIBEIRO APELADO: WILMA CAMPOS PORTO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Maria Rita Cardoso Ribeiro contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 56400374) que, nos autos da ação de cobrança proposta pela ora apelante em desfavor de Wilma Campos Porto, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: (...) Pelas razões expostas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Face à sucumbência, arcará a parte autora com as despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Cadastre-se o benefício da gratuidade de justiça deferido à parte requerida na presente sentença. Operado o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se (grifos no original) Irresignada, a autora interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 56400376), pede, em suma, o conhecimento de seu recurso para reformar a sentença e condenar a ré/apelada à restituição dos valores por ela recebidos a título de pensão por morte de seu falecido companheiro. Sem preparo, ante o deferimento da gratuidade de justiça na origem (Id 56400251). Em contrarrazões (Id 56400380), a ré/apelada inicia impugnando a gratuidade de justiça deferida à recorrente. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários arbitrados. Ao Id 59207049, foi proferido despacho por esta Relatoria intimando a apelante a se manifestar sobre a impugnação à gratuidade formulada em contrarrazões. Ao Id 60681338, a autora/apelante apresentou manifestação por meio da qual requer a manutenção do benefício. É o relato do necessário. Decido. Atenta às regras dos arts. 100, caput e parágrafo único, e 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, passo a apreciar, previamente ao julgamento da apelação, a impugnação feita em contrarrazões pela ré/apelada Wilma Campos Porto, à concessão da gratuidade deferida à autora, por decisão interlocutória. Confira-se: Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. (grifos nossos) Da análise dos autos, verifico que, em sua petição inicial (Id 56400229), a autora/apelante requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e apresentou declaração de hipossuficiência econômica (Id 56400233). Intimada a comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse (Id 56400244), a autora peticionou ao Id 56400246 requerendo a juntada de contracheques (Ids 56400247- 56400249). Ato seguinte, na decisão de Id 56400251, a gratuidade de justiça foi concedida à autora, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça à autora. Anote-se. (...)”. Em sua contestação (Id 56400257), a ré apresentou impugnação à concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que os comprovantes colacionados pela autora são antigos, relativos ao ano de 2021, e que somente em 2022 a autora passou a receber o benefício debatido nos autos, sendo possível deduzir a existência de outras fontes de renda. Argumentou que a autora teve a benesse negada no âmbito do feito em que postulou o reconhecimento da união estável post mortem. Em preliminar na sentença, o juízo sentenciante afastou a impugnação à gratuidade de justiça, mantendo o benefício deferido à autora, sob o argumento de que cabia ao réu comprovar a modificação das condições que propiciaram o deferimento da gratuidade (Id 56400374). Pois bem. No caso, assiste razão à ré/apelada quanto à impugnação deduzida. Explico. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Por sua vez, o art. 99, § 2o, do CPC confere ao magistrado o dever-poder de aferir a efetiva comprovação da necessidade arguida pela parte. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação da justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal foi expressamente revogado pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Isso porque a assistência judiciária gratuita contempla não apenas a dispensa do pagamento das custas e despesas processuais para viabilizar o acesso da pessoa financeiramente hipossuficiente à prestação jurisdicional, como também o pagamento de honorários advocatícios ao patrono, porque o serviço será prestado pelo próprio Estado por intermédio da Defensoria Pública ou por advogado dativo, remunerado ao final do processo pelos honorários de sucumbência. No caso, a autora constituiu advogado particular para atuar em sua postulação, conforme procuração juntada no Id 56400231, e firmou declaração de hipossuficiência financeira (Id 56400233). A contratação de advogado demonstra escolha do profissional e, certamente, desse livre e legítimo exercício da vontade decorre a obrigação de remunerar os serviços a serem prestados pelo profissional nos termos do contrato celebrado. Além disso, não vislumbro nos autos declaração de imposto de renda da pessoa física (IRPF) ou extratos bancários de contas bancárias de titularidade da autora, mas apenas os comprovantes do benefício de pensão por ela percebido em decorrência do falecimento de seu antigo companheiro (Id 56400247), o que, por certo e isoladamente, não é suficiente para comprovar a alegada insuficiência de recursos financeiros. Essas constatações retiram, por completo, a verossimilhança da afirmação de que se encontram em estado de miserabilidade jurídica. Ademais, nenhuma despesa trouxe a autora para demonstrar que os valores por ela percebidos mensalmente estariam substancialmente comprometidos com gastos regulares indispensáveis à sobrevivência. Afinal, negligenciado o ônus probatório que lhes cabe, afastou a autora a incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) Destarte, não tendo a autora se desincumbido do ônus probatório que lhe cabe no que concerne à demonstração de sua afirmada hipossuficiência econômico-financeira, há de ser acolhida a impugnação feita pela ré/apelada para que seja REVOGADA a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, REVOGO o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido à autora e DETERMINO a comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação catalogada no Id 56400376 com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora